Tribunal: TJSP
Processo: 2155062-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155062-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JÚLIO TADEU
DE MATTOS - ME, é agravado MAQVALLE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS DE
TAUBATÉ LTDA. - ME.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral e
Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155062-04.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Taubaté – 3a Vara Cível
Processo n°:
2155062-04.2020.8.26.0000
Origem no:
1010853-58.2019.8.26.0625
Agravante:
JÚLIO TADEU DE MATTOS - ME
Agravado:
MAQVALLE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS DE
TAUBATÉ LTDA. - ME
Juiz Prolator da decisão agravada: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
VOTO N.o 18.222
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE
DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO CONFORME EXPRESSO
NO INCISO XII, DO ART. 835, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
JÚLIO TADEU DE MATTOS
ME agrava de
instrumento da respeitável decisão de fls. 189/190, complementada pela
decisão de fls. 202, que rejeitou os embargos de declaração de fls. 196/199,
que nos autos da execução de título extrajudicial que lhe move MAQVALLE
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS DE TAUBATÉ LTDA - ME por
inadimplemento parcial de contrato de venda com reserva de domínio de
produtos e equipamentos listados no instrumento de fls. 14/17, deferiu a
penhora sobre os direitos de veículos na forma a seguir: “... II Fls.186/188: Os
veículos já estão bloqueados (fls.59/62) e agora se tem a identificação da credora em favor
da qual há o gravame de alienação fiduciária em cada um deles(fls.187/188); e, como
acima consignado, não há óbice ao prosseguimento, até porque ainda se está cuidando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155062-04.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 3/4
medidas constritivas, sem atos de expropriação iminentes. DEFIRO, portanto, a penhora
dos direitos do executado no(s) contrato(s) de financiamento com alienação fiduciária que
grava(m) os veículos I/TOYOTA HILUX CD4X4SRV de placas OYL-3871 (ano/modelo
2014/2015) e GM/S10 EXECUTIVE D de placasEAM-2749 (ano/modelo 2009/2009)
(fls.58/62) em favor do BANCO BRADESCO S/A, aplicado aqui o disposto no inc. XII do
art. 835 do CPC, tratando-se de constrição que garante, ao final ou em caso de rescisão do
contrato, a anterioridade em favor da parte credora” e determinou a comunicação da
instituição financeira, credora fiduciária (Banco Bradesco S.A.) acerca da
penhora determinada.
O agravante diz que não assinou contrato escrito com a
agravada e sustenta ser inadmissível a penhora de bem alienado
fiduciariamente, razão pela qual requer o imediato levantamento dos bens.
Consta que tramita perante o DD Juízo 'a quo' embargos
à execução sem efeito suspensivo (fl. 182), local próprio para se discutir as
questões a respeito da higidez da execução.
Por outro lado, é admissível a penhora sobre direitos
incidentes sobre bem alienado fiduciariamente, não havendo razão para a
insurgência.
Inviável, pois, a pretensão para que sejam liberados os
bens constritos, que resta indeferida.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 223/227).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 8/9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155062-04.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 4/4
É o relatório do essencial.
Conforme salientado na fundamentação que rejeitou a
tutela antecipada o campo próprio para discussão das questões suscitadas pelo
agravante é o dos embargos à execução.
Por outro lado, o artigo 835, inciso XII admite
expressamente a penhora sobre direitos decorrentes de alienação fiduciária:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
(...)
XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia; (grifei)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator